Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707281-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA EMBARGADO: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria de Lourdes de Almeida Oliveira e Antônio Gonçalves de Oliveira (ID no 17791720, págs. 1-3) e MRV Engenharia e Participações S.A e MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. (ID no 17939827) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto (ID no 17614572). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO